Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM.
1. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal), por expressa e taxativa escolha do legislador.
2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria.
3. Conhece-se do habeas corpus apenas quanto à irresignação referente à prisão preventiva, a despeito de a alegação de nulidade da pronúncia embasar o pleito defensivo, para fins de impugnar a prisão com o intuito de vê-la revogada, comportando detida análise apenas no que se refere à prisão cautelar, apesar de a decisão monocrática não ter sido silente quanto a esse ponto.
4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.